Tribunal: TJBA
Processo: 0006107-53.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006107-53.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

APELADO: LEANDRO TELES ANDRADE

Advogado(s)
:
RAFAEL QUEIROZ GUIRRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COBRANÇA DE TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE RECURSOS NÃO PROCURADOS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006107-53.2010.8.05.0274
, em que figuram como apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e como apelada LEANDRO TELES ANDRADE.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.